Tribunal: TJDFT
Processo: 0741927-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. CORREÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. REG/REPLAN. REVISÃO. VALOR. EQUACIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”.

2. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, tal pleito não restou provido, vez que, consoante depreende-se dos demonstrativos atuariais, nota-se que o plano de equacionamento do déficit vem apresentando resultados positivos, especialmente em razão da cobrança de contribuição extraordinária dos participantes, assistidos e patrocinador, tendo inclusive reduzido o déficit passivo no ano de 2018. 3.1. Ademais, em que pese a recorrente possuir déficit atuarial, tal fato, por si só, não é suficiente para demonstrar a sua condição de miserabilidade, como ocorre, por exemplo, com uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.